Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO NEGATIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVADO. MODALIDADE PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
1. Verificado que a circunstância judicial da culpabilidade não foi considerada desfavorável ao réu pela sentença, falta interesse recursal ao apelante quanto ao pleito de exclusão da análise negativa.
2. A majorante do art. 155, § 1o, do Código Penal, apresenta caráter objetivo, bastando para sua incidência a ocorrência do delito no período destinado ao repouso noturno, no qual ocorre menor vigilância e maior vulnerabilidade do patrimônio, aplicando-se tanto ao delito de furto em sua forma simples quanto em sua forma qualificada.
3. Inviabilizada a realização do exame pericial, já que a porta arrombada do estabelecimento comercial objeto do furto necessitava de conserto, com o fim de preservar a segurança do local, a qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal (rompimento de obstáculo à subtração da coisa) pode ser demonstrada por outros meios de prova. No caso, tanto a preposta da vítima, quanto as filmagens do circuito de segurança do local confirmaram, de maneira uníssona, o arrombamento da porta da loja como meio para a viabilização do furto, reconhecida, assim, a qualificadora em análise.
4. A reincidência do réu enseja óbice à incidência do benefício legal do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP.
5. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
7. Tratando-se de condenado reincidente, inaplicável os benefícios dispostos no art. 44 do CP.
8. Recursos parcialmente providos.